Tribunal: TJDFT
Processo: 0748183-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748183-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LORENE JOSEFINE SILVA GOBBO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Prescrição – Excesso de Execução - Efeito Suspensivo - Ausência de Risco de Dano - Indeferimento Processo judicial originário no. 0705525-95.2020.8.07.0018. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Distrito Federal se insurge contra Decisão a qual não reconheceu a ocorrência de prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, nem verificou excesso de execução. Em suas razões recursais, o Agravante defende a ocorrência de prescrição, em razão do ajuizamento de Cumprimento de Sentença coletivo não ser marco interruptivo do prazo prescricional, conforme previsão do artigo 202 do Código Civil. Por outro lado, arrazoa que há excesso de execução, uma vez que a parte informa que são devidos 20 (vinte) dias de abono, quando, na realidade, seriam apenas 5 (cinco) dias por exercício. Inexiste probabilidade de provimento do recurso. Em relação à prescrição, já me pronunciei no sentido de que a “atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença coletivo não satisfeito.” (Acórdão 1235695, 07200931020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à inexistência de abonos a serem pagos, melhor sorte não lhe assiste. Considerando o direito da agravada a cinco abonos por ano, em um período de quatro anos, a recorrida teria um total de 20 (vinte) dias de abono. No entanto, segundo o ofício juntado, apenas sete foram usufruídos, restando-lhe outros treze para serem compensados por meio da execução. Nesse sentido, também não está demonstrada a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator